Tribunal: TJES
Processo: 5002462-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002462-40.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS ARRUDA DA SILVA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA
.
RECURSO PROVIDO
.

1)
A a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, ou seja, quando a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo. Precedentes STJ.

2)
Diante disso, eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem.

3)
Não tendo a parte autora articulado na petição inicial a existência de coligação ou acessoriedade entre os contratos de compra e venda e de financiamento, nem tampouco a vinculação entre as corrés, deve ser determinada a retomada imediata do contrato de financiamento.

4)
Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O agravante se insurge contra a decisão que, em sede de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, concedeu a tutela provisória de urgência antecipada, determinando
“a SUSPENSÃO IMEDIATA do contrato firmado entre as partes até a decisão final desta demanda, bem como que a parte requerida se abstenha de promover a cobrança de quaisquer parcelas decorrentes do contrato, não negativando o nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), em caso de descumprimento
[...]”
.

Ao que se depreende, a agravada celebrou contrato de compra e venda, em 06/02/2021, referente ao automóvel seminovo marca/modelo
Fiat Freemont Precision
, ano 2015, placa PJJ3C47, KM 73900, com a revendedora de veículo Evoque Motors – Veículos e Negócios Ltda, tendo pago entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o restante financiado junto ao banco agravante, mediante pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.411,00 (mil quatrocentos e onze reais).

Ocorre que, logo em seguida à aquisição e posse, o veículo apresentou vícios que impossibilitaram o uso, razão pela qual ajuizou a presente ação de reparação de danos visando a responsabilização solidária da empresa vendedora e da instituição financeira, por integrarem a cadeia de consumo.

Pois bem. Consoante jurisprudência do Tribunal Superior,
a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a
re
vendedora
de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas
, ou seja, quando a instituição financeira atua como "
banco da montadora
", integrando a cadeia de consumo.
In verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "
o banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu, tão somente porque o consumidor o adquiriu por meio de financiamento bancário
" (AgInt no REsp 1.597.668/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 26/8/2016). 1.2.
A responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto
, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo".
2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.836.512/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021)

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297/STJ), mas apenas em relação aos serviços atinentes à atividade bancária
2. O banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu, tão somente porque o consumidor o adquiriu por meio de financiamento bancário. 3.
Há distinção entre as instituições financeiras que atuam como "banco de varejo" e os "bancos de montadoras", que apenas concedem financiamento ao consumidor para aquisição de um veículo novo ou usado sem vinculação direta com o fabricante
(EREsp n. 1.379.839).

4.
Não há relação acessória entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida ao credor
.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.597.668/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 26/8/2016)

Diante disso,
eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento
, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes da sobredita Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso.
[...] 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. A jurisprudência desta Corte orienta que somente é possível falar em coligação ou acessoriedade entre contratos de compra e venda e de financiamento de veículos quando se tratar de instituição financeira integrante do mesmo grupo econômico da montadora, o que não se constata na espécie. 3. Assim,
conquanto o vício do produto possa resultar na extinção da compra e venda, com devolução do bem e restituição dos valores pagos, não será capaz de ensejar a resolução do contrato de financiamento desse mesmo bem
.
[...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1781538/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

No caso em exame, ao menos numa primeira análise dos fatos declinados na exordial da ação, tem-se que o banco agravante nem possui responsabilidade no caso, porquanto a recorrida em momento algum articulou na petição inicial a existência de coligação ou acessoriedade entre os contratos de compra e venda e de financiamento, nem tampouco a vinculação entre as corrés.

A propósito, confira-se a
narrativa contida na inicial
para justificar a legitimidade passiva da recorrente (Id. 4494910):

“
A Autora vem defender que a legitimidade passiva por parte da empresa Financeira é totalmente cabível, de modo que sua atuação na qualidade de interveniente interessada na compra e venda do produto objeto da presente ação causa-lhe os interesses legais/econômico bem como as respectivas obrigações.

Sendo assim, fundamental ressaltar que a segunda ré, BV Financeira, é parte legítima para figurar neste feito no polo passivo, pois, na forma do que resta determinado no Código de Defesa do Consumidor, artigos 7º, Parágrafo Único, e 25, § 1º, todos os responsáveis pela causação do dano são solidariamente responsáveis, visto que dever-se-ia ter os mínimos cuidados para com a alienação do bem a fim de garantir que este esteja em condições mínimas de comercialização.”

Nesse cenário, em juízo de cognição sumária, deve ser dado provimento ao recurso, tendo em vista que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso como “banco de varejo”, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso e
a
ele
dou
provimento
para
determinar a
retoma
da imediata d
o contrato de financiamento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.